Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727986-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O advogado da credora do valor principal agrava da decisão da 6a Vara de Fazenda Pública (Proc. 0704556-46.2021.8.07.0018 – id 128930985), cujos declaratórios foram rejeitados, com a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o (id 131975904) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, indeferiu o pedido do levantamento dos honorários contratuais, sob o fundamento de que o levantamento do crédito principal está suspenso até o julgamento do AGI 0732547-51.2021.8.07.0000, em razão da possibilidade de alteração do regime de pagamento mediante precatório. Alega erro in procedendo, porque o valor principal já foi quitado em 06/06/22 (id 126680796 – autos principais) e que o Juízo a quo não observou que a matéria trazida no agravo 0732547-51.2021.8.07.000 é distinta da que constou dos declaratórios, pois o primeiro recurso se refere aos parâmetros de atualização da dívida, enquanto que o segundo foi oposto em razão da omissão quanto ao prosseguimento do feito em relação ao pagamento dos honorários contratuais, já que afirma inexistir causa que justifique a suspensão do processo. Pede a antecipação da tutela recursal para prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0732547-51.2021.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindose imediatamente ofício ao banco competente para pagamento dos honorários contratuais já depositados, bem como para afastar a multa do CPC 1.026, § 2o. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O valor do débito indicado na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo DF, foi homologado (id 103164309 – autos principais), ocasião em que foi deferida a reserva dos honorários contratuais. A decisão foi objeto do agravo de instrumento 0732547-51.2021.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo, no qual os credores pleiteiam a atualização da dívida pelo IPCA-E. A Contadoria atualizou os cálculos, foram expedidas RPVs dos valores incontroversos (id 103755389 - valor principal de R$ 7.398,15 e honorários contratuais de R$ 1.810,29; id 103761659 honorários sucumbenciais de R$ 905,15) e efetuado pelo DF o respectivo depósito atualizado - R$ 10.151,42 (id 117300575). Entretanto, o levantamento do crédito principal foi suspenso até o julgamento daquele outro AGI. Assim, considerando a suspensão do levantamento do crédito principal e a possibilidade de alteração do regime de pagamento de RPV para precatório, não vejo, em princípio, a possibilidade de levantamento dos honorários contratuais. Acrescento que a jurisprudência do STJ (Resp. 1347736) e a do STF (SV 47) não se aplicam, em princípio, aos honorários convencionais, motivo pelo qual não deve ser expedida RPV separadamente. A propósito, confira-se o entendimento do STF: “(...). Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. (2a Turma, Ag.Reg. na Reclamação 22.187, Min. Teori Zavascki, julgado em 2016).” No mesmo sentido, o TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente o pleito do Distrito Federal para cancelar os requisitórios expedidos, bem como determinar a expedição de novos requisitórios apenas em desfavor do IPREV. (...). 3. O disposto no Enunciado de Súmula Vinculante no 47 garante o fracionamento da Execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Não é possível a expedição autônoma de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de honorários contratuais, uma vez que o mencionado enunciado de súmula não abrange a verba honorária contratual. 4. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (4a T. Cível, ac. 1.148.556, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2019); EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. (...). 2 - O disposto na Súmula Vinculante no 47 garante o fracionamento da Execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, não permite a expedição autônoma de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que, na proposta de edição da mencionada Súmula, foi expressamente ressaltado que, por inexistir precedentes específicos sobre o tema, o enunciado não abrange a verba honorária contratual. 3 - Não havendo relação jurídica entre o Embargante/Apelante e o advogado da parte contrária, e não produzindo o contrato particular efeitos quanto a terceiros que não participaram do ajuste ou com ele não tenham anuído, não se afigura cabível a pretensão de expedição autônoma de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para o pagamento da verba honorária contratual, mormente levando-se em conta que o pagamento de honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade somente daquele que contratou o advogado, com recursos financeiros próprios. 4 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Apelação Cível provida. (5a T. Cível, ac. 1.019.735, Des. Ângelo Passareli, 2017). Quanto à multa (CPC 1.026, § 2o), não há periculum in mora, porquanto sequer chegou a ser exigido o seu pagamento. 3. Indefiro a liminar pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator